Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-11.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), PAVAN & PAVAN NOVAIS - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.615.286/0001-22 (AGRAVADO), PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (AGRAVADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), FELIPE AURELIO PAVAN NOVAIS - CPF: 438.284.558-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.

MANUTENÇÃO DE BENS ESSENCIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias e indeferiu pedidos de retomada de cinco caminhões gravados com alienação fiduciária, sob fundamento de que os bens já declarados essenciais devem permanecer na posse do grupo em recuperação judicial. O agravante é titular de crédito extraconcursal no valor aproximado de R$ 3,3 milhões, oriundo de cinco contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária de cinco veículos. O processamento da recuperação judicial foi deferido em 28/01/2025, com prazo de stay period encerrando-se em 23/01/2026 (180 dias + prorrogação de 180 dias). Não houve deliberação da Assembleia Geral de Credores autorizando extensão do período de blindagem além do limite legal de 360 dias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a proteção conferida aos bens considerados essenciais à atividade empresarial pode subsistir após o encerramento do prazo máximo de 360 dias de blindagem processual, na ausência de deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores; (ii) definir se o reconhecimento genérico de essencialidade, sem análise individualizada e fundamentada de cada bem, é suficiente para obstar a retomada de bens gravados com alienação fiduciária por credor extraconcursal; e (iii) verificar se o descumprimento de ordem judicial que determinava a instauração de procedimento de mediação com os credores extraconcursais impacta no direito de retenção dos bens pelas recuperandas.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 aos bens de capital essenciais possui caráter temporário, limitando-se ao período de blindagem (stay period) previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei. Transcorrido o prazo máximo de 360 dias sem deliberação assemblear favorável à sua prorrogação, restabelece-se automaticamente o direito dos credores extraconcursais de retomar os bens de sua propriedade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extensão do stay period além do limite anual exige, cumulativamente, a demonstração de que a devedora não concorreu para a demora processual e, fundamentalmente, a deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, condições inexistentes no caso concreto.

5. O simples reconhecimento genérico de essencialidade dos veículos, baseado em presunção jurídica decorrente da natureza da atividade empresarial (transporte), sem análise individualizada e fundamentada de cada bem, não se mostra suficiente para perpetuar indefinidamente a retenção de bens de propriedade de terceiros, sob pena de esvaziamento completo das garantias reais e violação ao princípio da segurança jurídica.

6. O comportamento processual das recuperandas revelou-se incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé objetiva, na medida em que descumpriram ordem judicial expressa que determinava a instauração de procedimento de mediação com os credores extraconcursais no prazo de cinco dias, mantendo-se inertes e evidenciando ausência de real interesse na equalização amigável do passivo extraconcursal.

7. O princípio da preservação da empresa, embora relevante, não ostenta caráter absoluto e não pode servir de fundamento para a manutenção indefinida da posse de bens de terceiros sem a devida contraprestação, gerando manifesto enriquecimento sem causa em detrimento dos legítimos proprietários fiduciários.

8. A proteção patrimonial conferida pela recuperação judicial, após o exaurimento do stay period, não impede o prosseguimento de execuções individuais de créditos extraconcursais, conforme expressa previsão do art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, que delimitou com precisão a competência do juízo recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A proteção aos bens de capital essenciais prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 limita-se ao período de blindagem (stay period) de 360 dias, exigindo-se, para sua prorrogação, deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. 2. Exaurido o stay period sem deliberação assemblear, restabelece-se automaticamente o direito dos credores extraconcursais de retomar os bens de sua propriedade, ainda que reputados essenciais à atividade empresarial. 3. O reconhecimento genérico de essencialidade, sem análise individualizada e fundamentada de cada bem, não é suficiente para obstar indefinidamente a retomada de bens por credor fiduciário. 4. O descumprimento de ordem judicial que determina a instauração de procedimento de mediação evidencia ausência de boa-fé processual e afasta a proteção decorrente do princípio da preservação da empresa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, § 7º-A, 20-A, 47 e 49, § 3º; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 18/04/2024; TJ-MT, AI 1019986-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10/11/2025; TJ-MT, RAI 1011573-89.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 20/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência em caráter recursal (efeito suspensivo)
, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1032384-70.2024.8.11.0003,
que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem (
stay period
) por mais
180 (cento e oitenta) dias
e indeferiu os pedidos de retomada de bens formulados pelo credor fiduciário, sob o fundamento de que os bens já declarados essenciais devem permanecer na posse do grupo em recuperação,
PAVAN & PAVAN NOVAIS - TRANSPORTES LTDA, PATRICIA APARECIDA PAVAN
e
FELIPE AURÉLIO PAVAN NOVAIS.

Cumpre registrar que a decisão foi mantida incólume após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo recorrente (Id. 217319092).

Alega o agravante, em síntese, que é credor extraconcursal das recuperandas, titular de crédito aproximado de
R$ 3,3 milhões
, oriundo de cinco contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária de veículos automotores. Sustenta que, após a verificação administrativa, seu crédito foi corretamente excluído do edital de credores, atraindo a incidência da regra protetiva do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 (LRF).

Aduz, ainda, que o juízo a quo partiu de premissa fática e jurídica equivocada ao obstar a retomada dos bens, promovendo o esvaziamento da eficácia da norma legal, porquanto tratou a exceção, retenção de bens essenciais como regra geral, sem que houvesse demonstração cabal ou declaração individualizada de essencialidade dos referidos caminhões.

Argumenta que a mitigação do direito de propriedade de terceiro, em prol do princípio da preservação da empresa, exige prova robusta e individualizada, não bastando alegações genéricas.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo para paralisar os efeitos da decisão agravada, permitindo a imediata busca e apreensão dos bens. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão de origem, autorizando a retomada dos veículos. Subsidiariamente, requer a intimação das agravadas para comprovarem a essencialidade de cada bem ou, ainda, que a manutenção da posse seja condicionada ao pagamento em dia dos contratos garantidos fiduciariamente.

Houve pedido de tutela de urgência recursal que foi
indeferida
por esta Relatoria (Id. 340744397).

Em contrarrazões,
Pavan & Pavan Novais Transportes Ltda., Patrícia Aparecida Pavan
e
Felipe Aurélio Pavan Novais
sustentam que a decisão proferida pelo juízo recuperacional mostra-se escorreita e devidamente amparada nos elementos fáticos constantes dos autos.

Argumentam que a essencialidade dos bens, caminhões de frota pesada, foi atestada no
Laudo de Constatação Prévia
elaborado pelo perito judicial, sendo os veículos indispensáveis ao desenvolvimento de suas atividades rurais e de transporte, fomentando a atividade empresarial e viabilizando o soerguimento do grupo.

Aduzem, ainda, que a proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 impede a expropriação de bens de capital essenciais durante o
stay period
.

Ao final, requerem o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão de primeiro grau.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça, subscrita pelo Dr.
Ezequiel Borges de Campos
, que suscitou questão incidental de relevante importância. O
Parquet
pontuou que o prazo máximo de blindagem (
stay period
) de 360 (trezentos e sessenta) dias encontra-se exaurido.

Destacou que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.057.372/MT e AREsp n. 2.811.492/GO), a prorrogação do
stay period
para além desse limite legal exige, necessariamente, deliberação prévia e favorável da
Assembleia Geral de Credores (AGC)
, o que ainda não ocorreu nos autos de origem, conforme certidão de 06/03/2026 (Id. 225701938 – autos de origem).

Diante disso, opinou pela intimação das partes para que se manifestem sobre a referida questão incidental, a qual pode afetar o próprio interesse recursal da agravante, uma vez que os bens poderiam não mais estar protegidos pela blindagem, requerendo, ao final, nova vista dos autos para emissão de parecer de mérito após a instauração do contraditório.

Após diligências determinadas por esta Relatoria, o
Administrador Judicial
, Samuel Franco Dalia Neto informou que o processamento da recuperação ocorreu em 28/01/2025, com prorrogação deferida, findando-se o prazo total de blindagem em
23/01/2026
, sem que houvesse, até o momento,
“não houve realização da AGC, razão pela qual não há ata de assembleia nem deliberação formal de credores a respeito de eventual prorrogação do período de blindagem além do prazo acima indicado
.”

(ID 355365853).

O
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., credor e agravante, manifestou nos autos reiterando a pretensão recursal exarada na inicial, para que seja determinado o afastamento da ordem de suspensão das medidas constritivas e para reaver os bens de sua titularidade em razão da ausência de análise acerca da essencialidade ou não dos bens em questão.

Subsidiariamente, ante o encerramento do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, requer que seja reconhecida a possibilidade de seguir com as medidas cabíveis para reaver os seus bens, em razão da ausência de óbices para o prosseguimento das medidas dos credores extraconcursais (ID 357616886).

PAVAN & PAVAN NOVAIS – TRANSPORTES LTDA. (“JCL TRANSPORTES”), PATRÍCIA APAREIDA PAVAN E FELIPE AURÉLIO PAVAN NOVAIS, que compõe o GRUPO PAVAN
, recuperandas e parte agravada, manifestam-se nos autos, defendendo que o mero escoamento do prazo de stay period não é supedâneo à adoção de medidas visando a retomada de bens. Afirmam, ainda, que os bens pretensamente aprendidos pelo banco agravante foram considerados essenciais ao exercício das atividades das Recuperandas (conforme laudo de verificação prévia ao próprio processamento da Recuperação Judicial), e, acaso retomados, comprometerão a continuidade de seus (Recuperandas) negócios, justamente o objetivo almejado com a presente recuperação judicial.

Asseveram que a realização da Assembleia Geral de Credores está marcada para o dia 16/06/2026, ocasião em que poderá ser aprovado o Plano de Recuperação Judicial

Diante desse cenário, requerem as Recuperadas sejam INDEFERIDOS os pedidos formulados pelo agravante (ID 358545365).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Ezequiel Borges de Campos, emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso, diante da ausência de decisão judicial específica reconhecendo a essencialidade dos bens, bem como pelo fato de não mais subsistir o período de blindagem há, pelo menos, três meses (ID 367164877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência em caráter recursal (efeito suspensivo)
, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1032384-70.2024.8.11.0003,
que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem (
stay period
) por mais
180 (cento e oitenta) dias
e indeferiu os pedidos de retomada de bens formulados pelo credor fiduciário, sob o fundamento de que os bens já declarados essenciais devem permanecer na posse do grupo em recuperação,
PAVAN & PAVAN NOVAIS - TRANSPORTES LTDA, PATRICIA APARECIDA PAVAN
e
FELIPE AURÉLIO PAVAN NOVAIS.

Inicialmente, observo a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso de agravo de instrumento.

O processo originário versa sobre a recuperação judicial do
Grupo Pavan
, composto por
Pavan & Pavan Novais Transportes Ltda., Patrícia Aparecida Pavan e Felipe Aurélio Pavan Novais
, ajuizada em dezembro de 2024, com passivo declarado de aproximadamente R$ 90,5 milhões.

O
Banco Volkswagen S.A
. interpôs agravo de instrumento contra decisão que impediu a retomada de veículos gravados com alienação fiduciária.

O banco é titular de créditos extraconcursais (não sujeitos à recuperação) no valor de
R$ 3,3 milhões
, decorrente de cinco contratos de alienação fiduciária com garantia de cinco caminhões: chassis nº 9539B8TJ5NR201718, 9539B8TJ0NR201691, 9539B8TJ1NR201716, 9539K8TJ7RR201774 e 9539K8TJ9RR201775.

Sustenta que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de busca e apreensão sem que houvesse uma
declaração individualizada e fundamentada da essencialidade
de cada bem, defendo que essa decisão esvazia o Art. 49, §3º da LRF, transformando a exceção (retenção de bens essenciais) em regra geral baseada em presunções genéricas.

O magistrado de primeiro grau (ID 211248960) prorrogou o
stay period
por mais 180 dias e indeferiu a retomada dos bens, afirmando que "os bens já declarados essenciais devem permanecer na posse do grupo recuperando".

Em sede de Embargos de Declaração (ID 217319092), o juízo esclareceu que a decisão não se baseou em declaração nominativa, mas na
presunção jurídica
de que veículos de uma transportadora são, em tese, bens de capital essenciais durante o período de blindagem.

A agravada relata a existência de Laudo de Constatação Prévia (ID 181936572), elaborado pela empresa Fator Real Perícias, o qual atesta o regular funcionamento da empresa e a necessidade dos bens para o exercício de suas atividades empresariais.

Menciona, ainda, a juntada de fotografias dos caminhões em operação, bem como do contrato social que demonstra o objeto social relacionado à atividade de transporte (IDs 343947377 e 343947378).

Como sabido,
os c
ontratos de financiamento com garantia de
alienação fiduciária
. Por expressa dicção legal do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 (LRF),
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, prevalecendo os direitos de propriedade sobre as coisas e as condições contratuais.

A ressalva final do referido dispositivo proíbe, unicamente durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º (
stay period
), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade executiva.

Contudo, a proteção conferida aos bens considerados "essenciais" não ostenta caráter absoluto, tampouco pode perpetuar-se no tempo de forma indefinida, sob pena de esvaziamento completo das garantias reais, fustigando o princípio da segurança jurídica e encarecendo o crédito nacional.

Colhe-se dos autos que o processamento da recuperação judicial do Grupo Pavan foi deferido em
28/01/2025
. Computando-se o prazo legal originário de 180 dias, somado à prorrogação extraordinária também de 180 dias, tem-se que o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias de blindagem processual encerrou-se em
23/01/2026
.

O Administrador Judicial informou nestes autos que até o momento não houve a efetiva aprovação do plano, encontrando-se a Assembleia Geral de Credores (AGC) supensa e a continuidade dos trabalhos ocorrerá em
16/06/2026,
sob o arguemento de que a

solução deliberada (suspensão) mostra-se adequada diante:

“da existência de impugnações pendentes;

da necessidade de negociação entre devedores e credores;

da busca por construção de solução consensual e viável.”

A jurisprudência é uníssona em fixar que a prorrogação do
stay period
para além do limite máximo anual exige, obrigatoriamente, a demonstração de que a devedora não concorreu para a demora do processo e, fundamentalmente,
deve contar com a deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores
, o que inexiste no caso vertente.

E, considerando o transcurso do stay period, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, restabelece-se o direito dos credores extraconcursais de prosseguir com as respectivas medidas executivas.

Veja-se julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE VEÍCULOS. DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE RASTREADORES E DEVOLUÇÃO DOS BENS. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. RESTITUIÇÃO DE BENS DEVIDA . IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de Agravo de instrumento interposto por D & D Logística e Transportes Ltda e outros contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança de Multa, ajuizada por INPASA Agroindustrial S/A. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) a imediata reativação dos rastreadores dos veículos e (ii) a devolução dos veículos descritos nos contratos firmados entre as partes, sob pena de multa diária. Os Agravantes, em recuperação judicial, alegam a essencialidade dos bens para a continuidade de suas atividades empresariais e a incidência do stay period reconhecido pelo juízo recuperacional, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz da legislação falimentar, a essencialidade dos bens utilizados pela empresa em recuperação judicial impede a sua restituição; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a devolução dos veículos e a reativação dos rastreadores ofende os princípios da preservação da empresa e da função social do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A proteção conferida pelo stay period (art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005) possui caráter temporário, encerrando-se com o decurso do prazo legal, ainda que prorrogado. Após esse período, os credores extraconcursais retomam, em regra, o direito de executar os bens de sua propriedade
.
4. A recuperação judicial do devedor, por si só, não tem o condão de impedir a restituição de bens de titularidade de terceiros, especialmente quando o crédito é extraconcursal, já transcorrida a blindagem patrimonial e ante a existência de elementos consistentes de que os contratos firmados estão sendo reiteradamente descumpridos pela recuperanda (quebra da exclusividade de transporte de combustível e desativação de rastreadores).
5. Os veículos objeto da ação judicial foram entregues mediante cláusulas contratuais que exigiam exclusividade na prestação de serviços de transporte à Agravada e vedavam o desligamento dos rastreadores, obrigações estão sendo descumpridas pelos Devedores . 6. O reconhecimento da essencialidade dos veículos pelo juízo da recuperação judicial não se sobrepõe ao direito de propriedade da credora fiduciária, findo o stay period. 7. Permitir a manutenção da posse dos veículos pela empresa recuperanda, em desconformidade com as cláusulas contratuais e sem contraprestação, representaria indevido favorecimento ao inadimplemento e ofensa à boa-fé objetiva e à segurança jurídica . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 . A proteção patrimonial conferida pela recuperação judicial limita-se, em regra, ao stay period, findo o qual é legítimo a restituição de bens de titularidade de terceiros
.
2. O reconhecimento da essencialidade de bens pelo juízo da recuperação judicial não impede a execução de crédito extraconcursal após o término do stay period. 3 . A manutenção da posse de bens nas hipóteses de nítido descumprimento contratual e fora do período de blindagem viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da função social do contrato
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10199866620258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025). (grifo nosso)

Nos autos do RAI 1011573-89.2024.8.11.0003 o Exmo. Relator Desembargador MARCIO APARECIDO GUEDES enfatizou:

“(...)

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a extensão do stay period e mais uma única prorrogação, prevista na norma, ante a demonstração de entraves processuais – que não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda – e em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei n. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora (art. 47 LRJF
).

Denota-se que a Corte Superior, em observância ao disposto pela Lei n. 14.112/2020, tem admitido como o período máximo de blindagem 360 (trezentos e sessenta) dias, diante da análise minuciosa do juiz da causa, quando observados os critérios descritos acima; e, apenas tem admitido a subsistência (após 360 dias) do stay period (com a manutenção de todas as consequências jurídicas que lhe são inerentes), diante deliberação prévio dos credores, observado o quórum legal, ao reputarem conveniente, segundo seus interesses, apresentar um plano de recuperação de sua autoria dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ou até, entendendo ser o caso, acertarem uma prorrogação negociada, conforme cogitado no REsp 1.991.103/MT
).” - 20/05/2025.

Com efeito,

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART . 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial. 2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period. 3
A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem.
Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. 4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias .
5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não).
6. Conflito de competência não conhecido.” (STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024). (grifo nosso)

Portanto, não há fundamento legal ou jurisprudencial que autorize a manutenção da posse de bens essenciais à atividade empresarial após o término do período de blindagem, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores.

Observa-se, ainda, que foi proferida decisão datada de
06 de abril de 2026
(Id. 229157612), em que o Magistrado de origem, de forma ponderada e valendo-se do art. 20-A da LRF, postergou a análise imediata dos pedidos de retomada dos bens e determinou que as recuperandas promovessem
“a instauração de procedimento de
mediação com os credores extraconcursais
METALESP IMPLEMENTOS LTDA.,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e BANCO PACCAR S.A. perante o CEJUSC Empresarial ou câmara privada devidamente credenciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
devendo comprovar nos autos a adoção da medida no prazo de 05 dias, sob pena de adoção das medidas cabíveis
.”

Ocorre que, conforme certificado nos autos de origem e denunciado formalmente por meio de petição dos credores, como exemplo cito a Metalesp Implementos Ltda. (ID 232492416),
o prazo transcorreu
in albis
. As recuperandas quedaram-se inertes, descumprindo o comando judicial que lhes estendera uma oportunidade de composição consensual dos débitos em atraso.

O comportamento desididioso e recalcitrante das devedoras configura nítida ofensa ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e evidencia ausência de real interesse na equalização amigável do passivo extraconcursal. É inadmissível que o Poder Judiciário chancele a conduta de empresas que, ao mesmo tempo em que clamam pela aplicação do princípio da preservação da empresa para reter patrimônio alheio, descumprem ordens judiciais expressas e mantêm-se em absoluto inadimplemento com suas obrigações correntes contratuais e legais.

Como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, a blindagem não pode se convolar em um "salvo-conduto" para a fruição gratuita de bens de capital de terceiros, gerando manifesto enriquecimento sem causa.

Se as devedoras sabotam as vias conciliatórias determinadas pelo Juízo e não pagam as parcelas devidas aos proprietários fiduciários, impõe-se a liberação imediata das garantias em prol da higidez do sistema de crédito e da segurança jurídica.

Desse modo, encerrado o
stay

period
sem deliberação assemblear autorizando sua extensão, cessa automaticamente essa competência, restabelecendo-se o
direito dos credores extraconcursais
de retomar os atos de satisfação de seus créditos, ainda que sobre bens reputados essenciais à recuperanda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de seguir com as medidas executivas cabíveis para a retomada do bens de sua propriedade fiduciária, em razão da ausência de óbices para o prosseguimento das medidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026